Tribunal: TJSP
Processo: 0007590-57.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando absolvição ante o reconhecimento de inimputabilidade em razão do consumo de entorpecentes. Inviabilidade. Tese refutada pelo incidente de exame de insanidade mental, certificando a imputabilidade da recorrente que, além de não padecer de nenhuma enfermidade mental, ainda detinha total capacidade de compreensão e direcionamento de seus atos, no momento da prática

Ementa:
Apelação. Furto. Pleito almejando absolvição ante o reconhecimento de inimputabilidade em razão do consumo de entorpecentes. Inviabilidade. Tese refutada pelo incidente de exame de insanidade mental, certificando a imputabilidade da recorrente que, além de não padecer de nenhuma enfermidade mental, ainda detinha total capacidade de compreensão e direcionamento de seus atos, no momento da prática delitiva. Condenação mantida. Pedido subsidiário objetivando a redução da reprimenda ante a incidência da confissão. Impossibilidade. Súmula 231 do SJT que veda a fixação abaixo do patamar legal. Regime inicial e substituição irretorquíveis. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007590-57.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JULIANA
CRISTINA LUDUWIG, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007590-57.2018.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação no 0007590-57.2018.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: JULIANA CRISTINA LUDWIG
Advogado: Petterson da Silva
VOTO No. 22.942
Apelação. Furto. Pleito almejando absolvição ante o
reconhecimento de inimputabilidade em razão do consumo de
entorpecentes. Inviabilidade. Tese refutada pelo incidente de
exame de insanidade mental, certificando a imputabilidade da
recorrente que, além de não padecer de nenhuma enfermidade
mental, ainda detinha total capacidade de compreensão e
direcionamento de seus atos, no momento da prática delitiva.
Condenação mantida. Pedido subsidiário objetivando a redução
da reprimenda ante a incidência da confissão. Impossibilidade.
Súmula 231 do SJT que veda a fixação abaixo do patamar
legal. Regime inicial e substituição irretorquíveis. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por JULIANA CRISTINA LUDWIG contra sentença de primeiro grau
(fls. 318/324), prolatada em 10 de julho de 2019, pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Júnior, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Assis, que a condenou às penas de 1 ano
de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
substituída por prestação de serviço à comunidade, em igual prazo,
declarando-a como incursa no art. 155, caput, do Código Penal.
Irresignada, a apelante interpôs o presente
recurso pleiteando, em resumo, absolvição ante o reconhecimento
de inimputabilidade, em virtude de dependência química e,
subsidiariamente, a mitigação da reprimenda em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007590-57.2018.8.26.0047 -Voto no
3
incidência da confissão espontânea.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, refutando a incidência das aludida
excludente.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento, merecendo subsistir a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 4 de
outubro de 2016, a apelante esteve no estabelecimento comercial
denominado Ótica e Relojoaria Tesouro, situado na Avenida Rui
Barbosa, no. 390, onde subtraiu três anéis de ouro, avaliados em
R$ 2.428,20, em prejuízo da loja vítima.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente ao reconhecimento de inimputabilidade pela
drogadição, além de mitigação da reprimenda, imperioso consignar
terem sido amplamente demonstradas, no decorrer da instrução
processual, a materialidade e a autoria, conforme provas
documentais e orais – incluindo a confissão –, todas produzidas em
perfeita consonância, culminando na prolação do édito condenatório.
Acerca da aludida inimputabilidade, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007590-57.2018.8.26.0047 -Voto no
4
assiste sorte à defesa, pois o exame de insanidade mental (fls.
301/302) foi categórico ao concluir que, embora a recorrente seja
usuária de crack, não é consumidora compulsiva, tampouco padece
de síndrome de abstinência ou qualquer forma de transtorno
mental, mantendo preservadas suas capacidades intelectiva e
volitiva, sendo, portanto, imputável.
Como é cediço, nem todo usuário de drogas,
ou mesmo álcool, é necessariamente inimputável, porquanto, não
se pode confundir o consumo habitual dessas substâncias com a
dependência
química,
sendo
somente
esta
considerada
enfermidade, ao seu turno, capaz de justificar a aplicação de
medida de segurança ao sujeito que, ao tempo do delito, não
detinha a capacidade de compreensão e autogoverno de seus atos.
Nesse passo, o Código Penal adotou o
critério biopsicológico para a aferição da inimputabilidade aos
portadores de deficiência mental (incluindo o alcoolismo e a
toxicomania), demandando, cumulativamente, além da presença do
transtorno
psíquico,
a
carência
de
entendimento
e
autodeterminação, dele decorrentes.
Destarte, mesmo que in casu ficasse
demonstrado ser a apelante portadora de alguma enfermidade,
fosse ela toxicômana ou alcoólatra, ainda sim, urgiria a
necessidade de comprovação do eventual comprometimento das
capacidades cognitiva e volitiva, no momento da prática delitiva.
Contudo, nos moldes da perícia realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007590-57.2018.8.26.0047 -Voto no
5
além de não padecer de nenhuma perturbação mental, a recorrente
ainda detinha total capacidade de compreensão e direcionamento
de seus atos, no momento em que perpetrou a conduta (vide fl.
302), restando intangível a almejada exclusão de culpabilidade.
De tal sorte, amplamente demonstradas a
autoria e a materialidade, irreprochável a condenação da apelante
como incursa na conduta delitiva prevista no art. 155 do Código
Penal restando de rigor a manutenção integral do decisum, cuja
reprimenda fixada, dispensa reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais
negativas aptas a majorar quantitativamente, em quaisquer etapas
do sistema trifásico, a reprimenda foi certeiramente mantida no
patamar mínimo legal, tornando-se definitiva em 1 ano de reclusão
e pagamento de 10 dias-multa.
Contudo, insatisfeita, persiste a defesa na
improfícua redução da pena abaixo do valor mínimo legal,
apontando, para tanto, a confissão pela recorrente.
De
plano,
oportuno
reforçar
a
total
impossibilidade de fixação da reprimenda aquém do patamar
mínimo estabelecido pelo tipo de pena, porquanto o magistrado
permanece adstrito às balizas estabelecidas pelo legislador, sem
poder ultrapassá-las, salvo nas expressas hipóteses de causas de
aumento e diminuição, sopesadas na terceira etapa de dosimetria
da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007590-57.2018.8.26.0047 -Voto no
6
Sobre a fixação da pena abaixo do montante
mínimo legal, temos nos pronunciado:
Parece-nos incorreta, pois as atenuantes
não fazem parte do tipo penal, de modo que
não têm o condão de promover a redução da
pena abaixo do mínimo legal. Quando o
legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o
máximo para o crime, obrigou o juiz a
movimentar-se dentro desses parâmetros,
sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo
quando a própria lei estabelecer causas de
aumento e diminuição. Estas, por sua vez,
fazem parte da estrutura do típica do delito,
de modo que o juiz nada mais faz do que
seguir a orientação do próprio legislador1.
Como cediço, a confissão não figura sob a
forma de causa de diminuição do art. 155, do Código Penal,
portanto inapta a romper com o patamar legal firmado pelo tipo
penal.
Dessa feita, impera a disposição contida na
Súmula no. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal, tornando absolutamente inviável o
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 18 e d . , nota 77 do a r t .
65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007590-57.2018.8.26.0047 -Voto no
7
atendimento do pleito defensivo.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais da apelante – primária e desprovida
de antecedentes –, permite a manutenção do regime mais brando,
qual seja o aberto, bem como a substituição por restritiva de
direitos, suficiente à reprovação do delito, consoante devidamente
fundamentado pelo juiz sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator